Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009178-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE SA - CPF: 277.651.306-25 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA (APELANTE), CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SA - CPF: 277.673.616-91 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IBGE DE MATO GROSSO - CONSULTA DE DIVÓRCIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. SEPARAÇÃO DE FATO CONFIGURADA DESDE 1985. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por cônjuge em ação de divórcio litigioso, visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de divórcio e improcedente a reconvenção, na qual pleiteava a partilha de valores recebidos pelo ex-consorte a título de precatório previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos pelo apelado a título de precatório previdenciário devem integrar a partilha de bens; (ii) estabelecer se a apelante deve ser condenada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A separação de fato põe termo ao regime de bens, impedindo a comunicação patrimonial entre os cônjuges.

4.

O conjunto probatório demonstra de forma robusta que a separação de fato ocorreu em 1985, quando o apelado mudou-se para o Estado de Mato Grosso, constituiu nova família e assumiu responsabilidades parentais.

5.

A existência de filhos com outra companheira, nascidos em 1987 e 1989, comprova a dissolução da vida conjugal muito antes do requerimento administrativo da aposentadoria em 2001.

6.

Os valores recebidos a título de aposentadoria possuem caráter personalíssimo, destinando-se à subsistência do segurado e, em regra, não integram o patrimônio comum do casal.

7.

Não configurada a litigância de má-fé, pois não restou demonstrado dolo da apelante, sendo insuficiente a mera divergência interpretativa sobre fatos e direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A separação de fato extingue a comunicabilidade patrimonial entre os cônjuges.

2.

Valores recebidos a título de aposentadoria ou precatório previdenciário possuem natureza personalíssima e não integram a partilha quando já existente separação de fato.

3.

A configuração da litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não bastando a formulação de tese divergente ou sem amparo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.571, § 1o; CPC, arts. 80, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1009178-27.2024.8.11.0003

CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SÁ X JOAO ANTONIO DE SÁ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por CLEUSA LUCIA FERREIRA DE SÁ
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso no 1009178-27.2024.8.11.0003
,
julgou procedente o pedido de divórcio formulado por JOÃO ANTONIO DE SÁ e improcedente a reconvenção apresentada pela ora apelante, na qual pleiteava a partilha de valores recebidos pelo autor/apelado a título de precatório previdenciário
(ID
314242888
– fls.
1550
/
155
4)
.

Inconformada, a requerida
/apelante aduz
, em síntese, que: a) somente na peça de impugnação à contestação o autor alegou a separação de fato desde 1985; b) a petição de execução de alimentos apresentada como prova seria frágil, pois declara a genitora dos filhos do autor/apelado como solteira e ele como casado
(ID
314242891
-fls.
1561
/
1572
)
.

O autor/
apelado
apresentou contrarrazões ao recurso,
pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso
, bem como
a condenação da apelante por litigância de má-fé
(ID
314242894
– fls.
1575
/
1582
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia
central reside na determinação do momento em que ocorreu a separação de fato entre as partes, para fins de verificação da comunicabilidade ou não dos valores recebidos pelo apelado a título de precatório previdenciário.

Pois bem.

Como cediço, a
separação de fato põe termo ao regime de bens do casamento
, de modo que
os bens adquiridos após a separação de fato não se comunicam, pertencendo exclusivamente àquele que os adquiriu.

No caso em apreço, a apelante sustenta que, por ocasião do requerimento administrativo da aposentadoria em 2001, o casal ainda mantinha vida em comum, razão pela qual faria jus à meação dos valores recebidos.

O apelado, por sua vez, defende que o casal já estava separado de fato desde 1985, quando ele se mudou para o Estado de Mato Grosso e constituiu nova família.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que assiste razão ao apelado.

Com efeito, o apelado logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, que o casal estava separado de fato desde 1985, quando ele se mudou para o Estado de Mato Grosso após ser admitido na empresa TELEMAT, conforme documentação juntada aos autos.

Mais do que isso, o apelado comprovou ter constituído nova família após sua mudança para Rondonópolis, tendo inclusive gerado dois filhos com Eva Sofia de Souza: Geovane Souza de Sá, nascido em 29/06/1987, e
Leidiane
Souza de Sá, nascida em 16/10/1989.

A existência desses filhos, nascidos respectivamente em 1987 e 1989, constitui prova inequívoca de que o apelado já havia rompido a vida conjugal com a apelante muito antes do requerimento administrativo de sua aposentadoria, ocorrido em 2001.

Ademais, consta dos autos termo de audiência em ação de alimentos (processo no 517/97) realizada na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, vinculada ao processo no 0000180-30.2000.8.11.0003, distribuído em 19/01/2000 na 1a Vara de Família de
Rondonópolis, que reporta acordo de alimentos ocorrido em 1998, evidenciando que o apelado já havia constituído nova família e assumido responsabilidades parentais muito antes do requerimento de sua aposentadoria.

A apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova capaz de infirmar as alegações do apelado ou demonstrar que o casal ainda mantinha vida em comum por ocasião do requerimento administrativo da aposentadoria em 2001. Limitou-se a alegar, sem qualquer respaldo probatório, que a união compartilhada de corpos existiu até 2014.

Nesse contexto, tenho por suficientemente demonstrado que o casal estava separado de fato desde 1985, muito antes, portanto, do requerimento administrativo da aposentadoria pelo apelado em 2001.

Considerando que, conforme já exposto, a separação de fato põe termo ao regime de bens do casamento, fazendo cessar a comunicação patrimonial entre os cônjuges, forçoso concluir que os valores recebidos pelo apelado a título de precatório previdenciário, referentes a aposentadoria requerida em 2001, não se comunicam à apelante, pertencendo exclusivamente ao apelado.

Isso porque, quando do requerimento administrativo da aposentadoria, o casal já estava separado de fato há aproximadamente 16 anos, não havendo que se falar em comunhão de esforços ou contribuição da apelante para a aquisição desse direito pelo apelado.

Ademais, cumpre destacar que o direito à aposentadoria, embora possa ter sido constituído parcialmente durante a vigência da sociedade conjugal, possui natureza personalíssima, vinculando-se exclusivamente à pessoa do segurado. Os valores recebidos a título de aposentadoria, portanto, destinam-se à subsistência do segurado, não integrando, em regra, o patrimônio comum do casal.

No caso específico dos autos, considerando que o casal já estava separado de fato quando do requerimento administrativo da aposentadoria, com muito mais razão não há que se falar em comunicação dos valores recebidos pelo apelado a título de precatório previdenciário.

Nesse sentido, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, tendo o douto magistrado de primeiro grau aplicado corretamente o direito à espécie, ao reconhecer que os valores percebidos a título de verbas previdenciárias após a separação de fato não se sujeitam à partilha, pois foram adquiridos sem contribuição do outro cônjuge, já extinta a vida em comum.

Por fim, o
apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, sustentando que esta alterou a verdade dos fatos ao afirmar que a união compartilhada de corpos existiu até 2014, quando as provas dos autos demonstram que o casal estava separado de fato desde 1985.

O Código de Processo Civil, em seu art. 80, estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, dentre as quais se destacam: alterar a verdade dos fatos (inciso II) e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III).

No caso em apreço, embora a apelante tenha sustentado tese contrária àquela que restou comprovada nos autos, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado o dolo específico da parte em prejudicar o adversário ou obter vantagem indevida.

A mera divergência na interpretação dos fatos ou do direito aplicável à espécie não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Ademais, o exercício do direito de recorrer, garantido constitucionalmente, não pode ser confundido com litigância de má-fé, sob pena de se inviabilizar o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição.

Assim, rejeito o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida
, com o que
majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025